Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717947-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA APELADO: MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela embargante ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA em face da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor de MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA (ID 33895450). No caso vertente, vislumbra-se evidente conexão entre a presente ação de embargos à execução e a ação de execução de título extrajudicial no 0723458-06.2018.8.07.0001, o que restou certificado inclusive no ID 33932704. Verifica-se, ainda, que anteriormente a este recurso já houve interposição de agravo de instrumento (no 0728692-98.2020.8.07.0000) e no bojo da citada ação de execução, a qual fora distribuída para a 1a Turma Cível deste eg. Tribunal, sob relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo. Desse modo, em se tratando de demandas conexas, como é o caso em comento, a regra de prevenção é a mesma, restando prevento o órgão julgador dos recursos interpostos anteriormente em um dos feitos conexos, a teor do que dispõe o artigo 930, parágrafo único do CPC: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Logo, uma vez distribuído recurso cível a determinados Órgão e Relator, estes se mostram preventos para recurso posterior relativo ao mesmo processo e seus conexos. Nesse sentido, considerando a regra de competência por prevenção, e ainda, levando-se em conta que citado agravo de instrumento foi distribuído por sorteio em primeiro lugar (11/08/2020 – ID 69947913, processo conexo no 0723458-06.2018.8.07.0001), conclui-se pela competência absoluta dos mencionados Órgão e Relator para processar e julgar os apelos posteriormente distribuídos nas demandas conexas. Assim, DETERMINO a redistribuição da presente apelação para a 1a Turma Cível em face da prevenção. Brasília-DF, 31 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora